Tribunal: STF
Processo: HC 252606
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Nicolas Teodoro Silva contra decisão monocrática de Ministra do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do HC 954.500/MG, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão assim ementado:



    HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO TENTADO – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO FUNDAMENTADA – CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. A decretação da prisão preventiva se sustenta diante da comprovação da materialidade e dos indícios suficientes da autoria do crime, associados ao motivo legal da garantia da ordem pública, especificamente no que se refere às circunstâncias que envolveram o delito. Eventuais condições pessoais, ainda que favoráveis, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva, mormente diante de elementos concretos e legítimos que demonstram a essencialidade da manutenção da custódia antecipada.



    Imputa-se ao paciente a prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, inc. II, III e IV, c.c. art. 14. inc. II, do CP) por ter, de dentro de seu veículo, avistado a vítima passeando com outros dois indivíduos, retornado, abaixado o vidro e “efetuado vários disparos de arma de fogo de maneira descontrolada”, de modo a atingir o abdome da vítima, que somente não morreu, pois foi socorrida e levada ao hospital.



    Ao fugir, o paciente se deparou com a mãe de uma das pessoas que estava com a vítima e, posteriormente, enviou mensagem a essa pessoa afirmando que deveria “segurar a onda de sua mãe” (e-STJ fls. 21-22).



    A defesa alega, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, pois não estão presentes os requisitos cautelares para a manutenção da prisão preventiva.



    Ao final, requer a concessão da ordem para que a prisão preventiva do paciente seja revogada.



    É o relatório.



    Decido.



    A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal.



    Veja-se: [...].



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no mesmo sentido: [...].



    O entendimento é de elevada importância, devendo ser utilizado para preservar a real utilidade e eficácia da ação constitucional, qual seja, a proteção da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a necessária celeridade no seu julgamento.



    A concessão de ofício da ordem, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade.



    Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024.



    Ressalte-se que o Tribunal de origem manteve a prisão preventiva com a seguinte fundamentação a respeito do periculum libertatis:



    [...] Ainda, no que tange aos demais requisitos previstos no artigo 312 do CPP, ao contrário do que sustenta o impetrante, verifico, em análise aos documentos que integram os autos, que subsistem fatos concretos a demonstrar a necessidade da prisão cautelar do paciente, para garantia da ordem pública.... Com efeito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem considerado o “modus operandi” como motivo para a determinação da prisão preventiva.... Pelas mesmas razões acima expendidas, verifico que é incabível, “in casu”, a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar, conforme disposto no artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal, pois, além de estarem presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, as circunstâncias específicas narradas acima demonstram a inadequação de tais medidas ao caso concreto [...] (e-STJ fls. 15-18).



    Do trecho acima, evidente que estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão. Em primeiro lugar, a necessidade de imposição de medida cautelar para tutelar a ordem pública está demonstrada pela gravidade concreta do modus operandi utilizado pelo paciente, que desferiu disparos de arma de fogo de maneira descontrolada contra a vítima e mais três indivíduos que estavam ao seu lado. Ademais, afirmou para uma das pessoas que estava com vítima para que outra testemunha ocular “segurasse a onda”.



    De outro lado, medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas para atingir o objetivo de tutela da ordem pública, pois pressupõem parcela de liberdade ao indivíduo e, com ela, o paciente poderá reiterar prática tão grave, que pode ser fatal para terceiros ou para a própria vítima.



    Sendo assim, a prisão preventiva é a medida cautelar necessária e adequada para tutelar a ordem pública, inexistindo o alegado constrangimento ilegal.



    Pelo exposto, não conheço do habeas corpus substitutivo e, na análise de ofício, não visualizo elementos capazes de caracterizar flagrante ilegalidade. (doc. 6 – grifei).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    Delito de tentativa de homicídio; Paciente apontado como autor por testemunhas e não pela vítima; Prisão efetuada na residência do paciente; Instrumentos do crime não encontrados; Primariedade e bons antecedentes; Ausência de elementos concretos quanto ao periculum libertatis; Suficiência de cautelares menos gravosas. (doc. 1, p. 1).  



    Ao final, requer:  



    Ex positis, com fulcro nos arts. 5º, LXVIII, e 102, I, “i”, ambos da Constituição Federal, e nos arts. 647, 648, inciso VI, e 654, § 2º, todos do Código de Processo Penal, bem como nos demais normativos legais e regimentais de regência, requer-se seja conhecida e concedida a ordem da presente impetração para:



    a – Seja o pedido de MEDIDA LIMINAR acolhido, revogando-se a prisão e ilegal do paciente, determinando-se a imediata expedição de alvará de soltura, haja vista a presença dos requisitos autorizadores, ainda que mediante a fixação de cautelares intermediárias previstas em nosso ordenamento.



    b – No mérito, a confirmação no mérito da liminar pleiteada para que se consolide, em favor do paciente, a competente ordem de habeas corpus. (doc. 1, p. 6).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministra do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do HC 954.500/MG (doc. 6). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Nulidades processuais.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendida anulação da ação penal.



    III. Razões de decidir



    3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator